Tribunal: TJBA
Processo: 8001115-78.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001115-78.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: JOSE MOURA FILHO

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESERVA INDEVIDA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por BANCO FICSA S/A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSÉ MOURA FILHO em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais, determinando a declaração de inexistência do débito relativo ao contrato n.º 010011509955, a abstenção de descontos nos proventos do autor, a restituição de valores descontados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve contratação válida de empréstimo consignado, bem como a existência de responsabilidade da instituição financeira pela reserva indevida da margem consignável e os efeitos patrimoniais e morais decorrentes dessa conduta.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse processual foi afastada, pois restou comprovada a averbação da margem consignável no benefício previdenciário do recorrido.

4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço (CDC, art. 14; Súmulas 297 e 479 do STJ).

5. Não foi demonstrada a contratação regular, nem apresentada prova robusta da anuência do consumidor, caracterizando-se fraude na contratação.

6. A reserva de margem consignável, sem a concordância do titular, impôs limitação patrimonial concreta, afetando a liberdade contratual do recorrido.

7. O dano moral restou configurado diante da restrição indevida à margem de crédito, sendo a indenização fixada de forma proporcional e razoável em R$ 5.000,00.

8. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

9. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pela reserva indevida de margem consignável em benefício previdenciário do consumidor, ainda que não tenha ocorrido desconto efetivo, por configurar falha na prestação do serviço. 2. O dano moral decorrente da restrição indevida à margem consignável é presumido e justifica indenização, mesmo sem desconto financeiro efetivo”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
88001115-78.2020.8.05.0041
em que figuram como parte recorrente
BANCO FICSA S/A
e parte recorrida o
JOSÉ MOURA FILHO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA